Tribunal: TJPA
Processo: 0807320-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807320-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULATÓRIA
.

TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO
ADMINISTRATIVO,
QUE CASSOU A APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DA
ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS.
INEXISTÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO, ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-

A Agravante pretende a
reforma da decisão agravada para que seja concedida a
tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo
que cassou a aposentadoria em decorrência da acumulação indevida de cargos públicos
, reestabelecendo o pagamento da aposentadoria da Agravante.

3-O parecer nº 10 do Núcleo de Disciplina e Ética da SEDUC
(59409889 - Pág. 16/20)
, constante dos autos na origem, consigna que a Agravante,
“na ocasião do interrogatório fez sua opção pelo cargo de Extensionista Social II/A, que ocupa junto à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER-PARÁ, conforme consta em documento a fl. 47 dos autos (...)”.

4-Como bem apontado pelo Juízo
a quo
,

verifica-se não houve reconhecimento de inexistência de incompatibilidade entre os horários e cargos ocupados, mas sim, por ter ocupado os cargos de boa-fé e optado por um deles.

5-Assim, c
onstata-se que os documentos juntados pela Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, pelo que, em um
juízo de cognição não exauriente
, não se vislumbra a probabilidade do direito
capaz de autorizar este Juízo de 2º grau, em sede liminar, a antecipar a tutela de urgência.

6-No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco
, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0807320-38.2022.8.14.0000
-PJE
) interposto por
IZABEL DE OLIVEIRA SENA

contra ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alenquer
, nos autos da
Ação Ordinária
(processo nº
0800532-96.2022.8.14.0003
-PJE
) proposta pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Para fins de concessão da liminar pretendida é imprescindível a demonstração da verossimilhança de direito a partir da prova inequívoca da ilegalidade do ato combatido. O que não ocorre nos autos.

O documento Num. 59409889 - Pág. 19 aponta que a requerente foi “absolvida” no procedimento administrativo não por inexistir incompatibilidade entre os horários e cargos ocupados, contudo, por ter ocupado os cargos de boa-fé e optado por um deles.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. (...)”

Em razões recursais, a Agravante afirma que teve sua aposentadoria cessada por ato unilateral do Estado no final do ano de 2019, pelos mesmos motivos que fundamentaram a propositura do processo administrativo disciplinar, há muito superados, qual seja, acumulação indevida de cargos.

Alega que ao final da instrução processual do PAD, a SEDUC, pelo seu Núcleo de Disciplina e Ética, concluiu pela absolvição da então servidora pública, por ter agido de boa-fé, bem como inexistir incompatibilidade entre os horários e cargos ocupados pela autora, razão pela qual os autos foram arquivados, conforme Portaria nº 011/2008-GAB/PAD, da SEDUC/PA.

Aduz que não houve qualquer irregularidade no exercício dos cargos pela Agravante, posto serem compatíveis e terem sido exercidos com compatibilidade de horários.

Pugna pela concessão d
a antecipação de tutela recursal,
para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo atacado, reestabelecendo o pagamento da aposentadoria da Agravante.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória
. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 11306486), o Estado apresentou contrarrazões, refutando as teses da Agravante e, pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento (Id 12051183).

Encaminhados os autos ao Ministério Púbico,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 12462799).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-lo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifei

Impende destacar, ainda, que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A Agravante pretende a
reforma da decisão agravada para que seja concedida a
tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo
que cassou a aposentadoria em decorrência da acumulação indevida de cargos públicos
, reestabelecendo o pagamento da aposentadoria da Agravante.

O parecer nº 10 do Núcleo de Disciplina e Ética da SEDUC
(59409889 - Pág. 16/20)
, constante dos autos na origem, consigna que a Agravante,
“na ocasião do interrogatório fez sua opção pelo cargo de Extensionista Social II/A, que ocupa junto à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER-PARÁ, conforme consta em documento a fl. 47 dos autos (...)”.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo
,

verifica-se não houve reconhecimento de inexistência de incompatibilidade entre os horários e cargos ocupados, mas sim, por ter ocupado os cargos de boa-fé e optado por um deles.

Assim, c
onstata-se que os documentos juntados pela Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, pelo que, em um
juízo de cognição não exauriente
, não se vislumbra a probabilidade do direito
capaz de autorizar este Juízo de 2º grau, em sede liminar, a antecipar a tutela de urgência.

O Ministério Público corrobora referido entendimento, tendo assim se manifestado em seu parecer, in verbis:

“No caso em exame, não vislumbro a probabilidade do pretenso direito da agravante, a qual respondeu a Processo Administrativo Disciplinar perante o Estado do Pará em razão de acumulação indevida de cargos públicos, oportunidade em que fez a opção de permanecer no cargo público ocupado na EMATER.

A propósito, registro que a referida opção foi formulada pela agravante em mais de uma oportunidade no curso do PAD, tanto por meio de petição escrita quanto por meio oral, durante o seu interrogatório.

Assim, ainda que a agravante tenha sido absolvida no PAD, sua manifestação de vontade, expressa naquele processo, afasta a probabilidade do direito à aposentadoria perante o Estado do Pará.

(...)

Diante de todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória agravada.”

No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco
, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023